Tribunal: STF
Processo: Rcl 90003
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUPENSÃO NACIONAL EMITIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.236: COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Natalina Senhora de Souza, em 28.1.2026, contra decisão proferida pela Oitava Turma 4.0 – adjunta à Segunda Turma Recursal do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no Processo
n. 1010171-58.2024.4.01.3309, pelo qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.236:
“VOTO/EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO ASSOCIATIVO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que reconheceu a nulidade de autorização para descontos associativos no benefício previdenciário da parte autora, condenando o INSS à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Alega o INSS, em suma, sua ilegitimidade passiva, argumentando atuar tão somente como mero repassador dos valores. Suscita, ainda, a prescrição trienal das parcelas, a ausência de responsabilidade civil e a inexistência
de dano moral passível de indenização. 3. Foram apresentadas contrarrazões (...). De inicio, afasto a ilegitimidade passiva suscitada haja vista que a responsabilidade do INSS, na hipótese dos autos, decorre de sua atuação como gestor do sistema de consignações em benefícios previdenciários. Ainda que a autarquia alegue não participar da relação jurídica entre beneficiário e associação, tem o dever de controlar a legalidade dos descontos, o que não foi observado no caso em exame. 5. Também não há que se falar em prescrição, uma vez que os descontos indevidos tiveram início em abril de 2024 e a presente ação foi ajuizada em novembro de 2024.6. Os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora a título de ‘APDAP PREV’ foram efetivados sem que houvesse prova de autorização válida e expressa, em afronta ao art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal, que assegura a liberdade de associação, e ao art. 115, inciso V, da Lei nº 8.213/91, que condiciona a legalidade do desconto à autorização formal do beneficiário. 7. Não houve comprovação de qualquer termo de adesão pela parte autora ou outro documento apto a validar os descontos. Assim, efetivamente resta caracterizado dano material para o qual concorreu a APDAP PREV e, ainda que por omissão, o INSS. 8. Esta turma vem entendendo que a compensação por danos morais depende da constatação, por meio de exame objetivo, da existência de uma real lesão a direito da personalidade do ofendido, conforme interpretação do artigo 5º, V e X, da CF/1988. O tão-só fato de ter se configurado um prejuízo patrimonial não é suficiente para caracterização do dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão a uma esfera dos direitos da personalidade, o que no caso não ocorreu. 9. De fato, a sentença se fundou na consideração de que, comprovado o desconto indevido, haveria automaticamente dano moral, o que, mesmo em se tratando de benefício previdenciário, não me parece suficiente. A condenação em danos morais por descontos indevidos faz necessária a demonstração de que tais descontos geraram consequências concretas que ultrapassaram a esfera patrimonial e atingiram outros campos juridicamente protegidos, o que não foi demonstrado no caso em análise, em que a parte autora indica qual seria o dano extra patrimonial, mas limita-se a afirmar que, comprovados os descontos indevidos, há dano moral. Tal conclusão, entretanto, parte de uma indevida identificação entre dano moral e dano patrimonial, de modo que, seguindo-se tal entendimento, todo dano material traria consigo também o dano moral.10. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo INSS unicamente para excluir da condenação os danos morais. 11. Incabíveis honorários de sucumbência. ACÓRDÃO Decide a 8ª Turma 4.0, adjunta à 2ª Turma Recursal da SJDF, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso” (fls. 2-3, e-doc. 9). 

2. A reclamante afirma que “a decisão recorrida afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal, em manifesta desobediência à ordem de suspensão vigente” (fl. 4, e-doc. 1). 

Alega que “a decisão proferida (...) revela-se teratológica, na medida em que ignorou ordem nacional de suspensão regularmente emanada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).

Requer “concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a suspensão do processo nº [1010171-58.2024.4.01.3309] e de seus efeitos, garantindo a autoridade da decisão na [ADPF 1236]” (fl. 6, e-doc. 1). 

Pede a procedência da reclamação, “para cassar o acórdão/decisão da Turma Reclamada, confirmando-se a liminar para que o processo permaneça suspenso até o julgamento final pelo STF” (fl. 6, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria  descumprido a ordem de suspensão nacional emitida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1236.

5. Quanto à decisão proferida pela Oitava Turma 4.0 – adjunta à Segunda Turma Recursal do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, razão jurídica assiste à reclamante.

 Em 2.7.2025, o Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.236, Ministro Dias Toffoli, decidiu: 
 “(...) a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025 (conforme artigo 3º da Instrução Normativa PRES/INSS
nº 186/2025)” (DJe 2.7.2025).

6. Na espécie, o julgamento da ação subjacente na origem tratou
dos descontos associativos realizados pelo INSS, matéria cuja constitucionalidade será decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
n. 1.236.

7. Ao proferir decisão em 9.12.2025, depois, portanto, da determinação do Ministro Relator, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão.  
O caso dos autos enquadra-se nas situações incluídas no que será objeto de julgamento na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1236. 

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Oitava Turma 4.0 – adjunta à Segunda Turma Recursal do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Processo n. 1010171-58.2024.4.01.3309 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.236, ressalvada apenas eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora